Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de condenação do agravante ao pagamento de honorários de advogado apesar do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, pelo Juízo de origem, relativa ao montante do crédito indicado pela agravada.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. 2.1. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante, nota-se a sucumbência da agravada. Por essa razão, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado.
3. O art. 85, § 8o, do CPC enuncia que no caso de fixação de honorários em montante irrisório, como no presente caso, deve haver a aplicação do critério de equidade para a fixação do respectivo valor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.